Tribunal: TJPA
Processo: 0806273-97.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806273-97.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: RODRIGO SILVA SERRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR. DECISAO INCORRETA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. LEI Nº911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS ENTREGUE NO DOMÍCILIO DO DEVEDOR. OPORTUNIDADE AO AGRAVADO DE PURGAR A MORA. EXIGENCIAS NECESSÁRIAS PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A decisão agravada foi a que indeferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo ora agravante, por considerar não constituído a mora o devedor, dado que não fora ele, executado, que assinou a notificação extrajudicial.

II –
A concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor encontra-se em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ.

III -

A comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.

IV –

Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão por Alienação Fiduciária, movida em face de
RODRIGO SILVA SERRA
.

A decisão recorrida indeferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo ora agravante, por considerar não constituído a mora o devedor, dado que não fora ele, executado, que assinou a notificação extrajudicial. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que o decisum não merece prosperar, vista que, segundo o Decreto-Lei nª 911/69, o proprietário fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que seria concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou inadimplência do devedor.

Para mais, argumenta que o cumprimento da liminar se faz pressuposto do desenvolvimento regular do processo de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.2698782/2695587.

Às ID.2822314 foi indeferido o efeito suspensivo.

Às ID.3383839 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
indeferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo ora agravante, por considerar não constituído a mora o devedor.

A concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor encontra-se em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 72 do STJ.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Súmula 245 do STJ.
A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Nesse contexto, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.

Conforme nova redação do §2° do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o ato não precisa ser efetivado por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto do Título.

No caso concreto, foi observado o regramento acima referido, conforme se verifica na ID.3250747 – Pág.9.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (DL 911/69). CONSTITUCIONALIDADE. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

O Decreto Lei 911/69 e suas alterações não afrontam a Constituição Federal segundo os tribunais superiores.

A
notificação
extrajudicial não necessita ser recebida pessoalmente pela parte devedora para que haja a configuração da mora, bastando a entrega do referido documento no endereço fornecido pela parte e débito no momento da celebração do contrato.

Agravo
de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade. (Tje/Pa. Agravo nº
0800799-53.2017.8.14.0000. Relatora; Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO. Julgado em: 15/060/2020.

Havendo inadimplemento referente ao contrato de alienação fiduciária, toda a obrigação é tida por vencida, de modo que apenas a purgação da mora é capaz de impedir a busca e apreensão do bem, que se dá mediante o pagamento de todas as parcelas do financiamento, caso contrário, o inadimplemento pressupõe o vencimento do valor total avençado em contrato e o cumprimento da referida medida cautelar.

Vejamos o referido julgado:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Dessa forma, voto pelo
Conhecimento e Provimento
do presente
Agravo
de Instrumento, para reformar a decisão “
a quo”
em todos os seus termos, pelos fundamentos acima descritos, determinando assim, a busca e apreensão do bem.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2021